Tribunal: TJDFT
Processo: 0701553-67.2022.8.07.0012
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-24
Data de publicação: 2023-04-12

Ementa:
RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. EMPRÉSTIMO. PORTABILIDADE. VÍCIO DE VONTADE. NÃO COMPROVADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais em relação do Banco Daycoval e procedentes em parte em relação à RAC dos Santos Serviços Administrativos para condená-la a restituir a quantia de R$10.856,19. Em suas razões, sustenta que o Banco foi beneficiado na transação e deve ser responsabilizado, bem como deve ser invalidado o negócio jurídico por vício na sua declaração de vontade. Aduz que a situação vivenciada resultou em danos morais.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Contrarrazões ofertadas.
III. A relação jurídica estabelecida entre as partes deve ser analisada sob a ótica do sistema jurídico instituído pelo Código de Defesa do Consumidor, em consonância com a Súmula 297 do STJ.
IV. O art. 14, caput e § 3o, do CDC preconiza que o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços e, somente não será responsabilizado quando provar - que tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.
V. Compulsando os autos, restou demonstrado que a recorrida/RAC DOS SANTOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, sob o pretexto de reduzir a parcela de empréstimo legitimamente firmado entre o autor e o BRB, foi a beneficiária exclusiva do crédito oriundo do contrato de mútuo firmado entre o autor e o Banco Daycoval. A sentença reconheceu a nulidade do contrato firmado entre a recorrida revel e o autor, nos termos do art. 166, II, do Código Civil, bem como determinado a restituição da quantia de R$10.856,19 recebida do autor.
VI. Analisando detidamente os elementos probatórios, não constam provas no sentido de que o banco e a recorrida revel tinham relação entre a consultoria e a contratação do novo empréstimo. Observa-se que a recorrida revel não agiu como intermediadora do empréstimo firmado entre o autor e o recorrido/banco. Assim, em verdade, as relações jurídicas mantidas entre o autor e cada uma das recorridas são distintas e independentes, de modo que o contrato de empréstimo foi firmado com livre manifestação de vontade do recorrente e com ciência dos termos daquele, inclusive com oposição de assinatura diretamente com a instituição.
VII. Dessa maneira, nota-se que o contrato firmado como o banco/recorrido atende aos requisitos do art. 104 do Código Civil, não havendo que se falar em invalidação do negócio jurídico entabulado, nem mesmo em ato ilícito. Não sendo o caso de aplicação da Súmula 479 STJ, ante a regularidade na contratação do mútuo com o banco.
VIII. Por outro lado, a falha na prestação do serviço da consultora/recorrida, por si só, não configura o dano moral indenizável, não se tratando a hipótese dos autos de dano in re ipsa. Na espécie, não há comprovação de que o fato repercutiu negativamente na esfera de direitos da personalidade da parte recorrente. Isso porque os fatos narrados, não se mostram suficientes para configurar lesão a direito da personalidade do autor. Desse modo, as circunstâncias do caso em tela refletem mero descumprimento contratual que exige a resolução apenas quanto à questão de natureza material.
IX. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.
X. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46, Lei 9.099/95.